Tribunal: TJDFT
Processo: 0746048-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746048-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: RAIMUNDO GOMES DE MORAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. No caso dos autos, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a correção monetária do valor do débito em face da Fazenda Pública, utilizando a Taxa Referencial, encontra-se preclusa, uma vez que houve a homologação dos cálculos após a manifestação de concordância dos exequentes. Logo, impossível a revisão dos cálculos, em respeito à coisa julgada. Precedentes. 3. Não se tratando de erro nos cálculos realizados, e sim de inconformismo da parte quanto aos critérios de cálculo, necessário entender pela ocorrência da preclusão. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que o acórdão impugnado ignorou a coisa julgada e a preclusão in casu, diante da superação da fase de discussão sobre cálculos, com a concordância dos valores pelos próprios recorridos. Dessa forma, defende a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada em fade da superveniência de julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral. Sucessivamente, requerem lhes seja deferida o pedido de recalculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade ao artigo 5o, inciso XXII da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, bem como quanto ao pedido de recalculo da dívida para fins de aplicação do ICPA-e, pois a turma julgadora ao afastar a preclusão e a coisa julgada, o fez sob o fundamento de que os recorrentes não impugnaram os cálculos apresentados pelos recorridos “embora lhes tenha sido oportunizado, correta a homologação, devendo na fase executiva ser aplicado os índices indicados nesses cálculos, que constituem matéria já preclusa”. Assentou, ainda, o acórdão impugnado que “em 05.12.2019 os embargados concordaram com os cálculos realizados com a aplicação da TR (ID 51603357 dos autos de origem), enquanto a suspensão do acórdão de mérito prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE havia sido encerrada em 03.10.2019, ou seja, já tinham conhecimento do posicionamento do STF e ainda assim anuíram na utilização de índices” (ID 23790000-Pág. 6 e ID 2518330-Pág. 4). Assim rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido no quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1279012 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 21/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003